Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO. MODO INFORMAL. CONFISSÃO PARCIAL. PRELIMINAR. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCELAMENTO. CONTESTAÇÃO. RESPOSTA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. MONTANTE MENSAL RECEBIDO SUPERIOR AO CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGOS 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar, preliminarmente: a) a possibilidade de aplicação de multa em desfavor da demandante por suposta litigância de má-fé; e b) a obrigatoriedade de parcelamento do montante devido, decorrente de negócios jurídicos de mútuo celebrados informalmente entre as partes; e no mérito, c) a viabilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente; e d) a ocorrência de compensação.
2. A aplicação de multa, por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, comportamento desleal ou abusivo e prejuízo suportado pela parte adversa, o que não ocorreu no presente caso.
3. No processo civil o réu é usualmente citado para o oferecimento de resposta, que pode ser defensiva ou por meio de reconvenção. 3.1. A regra prevista no art. 343, caput, do CPC disciplinou expressamente, como requisito para o oferecimento da reconvenção, a ocorrência de conexão com a demanda principal, além da necessidade de que a ação e a reconvenção tramitem por meio de procedimentos compatíveis. 3.2. Ficou devidamente esclarecido na respeitável sentença impugnada que o referido parcelamento deve ser visto como proposição para eventual celebração de transação, mas essa proposta não foi aceita pela demandante. 3.3. O réu, ao oferecer a contestação, não explicitou a intenção de reconvir. 3.4. Nesse contexto, não é viável direcionar pretensão, contra a demandante, sem reconvenção, por meio de requerimentos formulados diretamente na peça da resposta defensiva.
4. Nos moldes da regra prevista no art. 313 do Código Civil, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. 4.1. Assim, a controvérsia em exame, a respeito do parcelamento pretendido, pode ser objeto de autocomposição, mas não pode haver imposição do pretendido parcelamento em detrimento da pretensão ao crédito exercida pela credora. 4.2. A despeito de tratar-se de prestação divisível, o credor não pode ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, parceladamente, se assim não foi ajustado consensualmente. 4.3. O eventual parcelamento poderia prolongar o curso do processo e prejudicar a efetividade da sentença. 4.4. Não é possível impor à credora, unilateralmente, o parcelamento da obrigação de pagar quantia certa.
5. A prática de “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo” diz respeito ao abuso de confiança e na afeição do parceiro amoroso com a finalidade de obter vantagens pessoais, proporcionando, sobretudo, prejuízos financeiros e extrapatrimoniais à vítima. 5.1. É importante esclarecer, no entanto, que o tema aludido foi objeto de deliberação em ação específica pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 5.2. Por essas razões não há relevância a ocorrência, ou não, do delito aludido, pois a autora deseja somente a condenação à devolução do montante mutuado entre as partes. 5.3. Percebe-se, nesse sentido, que não houve requerimento de reparação de danos.
6. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 6.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 6.2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 6.3. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.
7. Na hipótese em exame, de acordo com os contracheques acostados aos autos, a média do valor bruto dos ganhos mensais auferidos pelo apelante, no cargo público efetivo de policial penal do Distrito Federal, correspondem ao montante de R$ 15.149,88 (quinze mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). 7.1. Ao levar em consideração a quantia, mesmo após os descontos obrigatórios e facultativos, a média dos ganhos mensais recebidos pelo recorrente correspondem ao montante de R$ 7.343,73 (sete mil e trezentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos). 7.2. Nesse contexto, os aludidos documentos demonstram que o montante mensal recebido pelo demandado é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 7.3. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para a comprovação da existência de despesas extraordinárias que possam afetar a situação econômica vivenciada pelo ora recorrente. 7.4. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 7.5. Por essas razões, deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida anteriormente ao apelante.
8. A compensação consiste em meio de extinção da obrigação, que pode ocorrer nas hipóteses em que os requisitos legais necessários são preenchidos, nos termos das normas previstas nos artigos 368 a 380, todos do Código Civil. 8.1. Exige-se, assim, que além de ocuparem, o credor e o devedor, simultaneamente, as mesmas posições, seja observada entre as partes a reciprocidade e a atualidade dos créditos (líquidos, exigíveis e fungíveis), além da ausência de vedação legal. 8.2. Ocorre, no entanto, que o teor da petição inicial demonstra que a quantia de R$ 2.470,68 (dois mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) correspondente às aludidas transferências financeiras procedidas à demandante foi devidamente excluída do montante devido. 8.3. Em relação aos bens móveis aludidos, não há, nos presentes autos elementos de prova, como notas fiscais ou recibos de pagamento que comprovem a definição ou ao menos a estimativa de preço dos referidos bens. 8.4. Verifica-se, portanto, diante as peculiaridades do caso em exame que não se afigura admissível o acolhimento da pretendida compensação, notadamente em virtude da ausência dos requisitos versados nas regras previstas nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.